Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INCORREÇÃO DO LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. ART. 479 DO CPC. EXTRATOS BANCÁRIOS JUNTADOS. DEMONSTRATIVO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO E RETIRADAS. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença, proferida nos autos da ação indenizatória. 1.1. A embargante alega haver vícios no acórdão, postulando o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. Defende a existência de omissão em relação à revelia da parte embargada, bem como quanto a intempestividade da impugnação ao laudo pericial. Postula a reconsideração acerca das conclusões a respeito da perícia contábil. Alega a necessidade de inversão do ônus da prova, em razão da sua suposta vulnerabilidade em relação à parte embargada. Pede o reconhecimento da incorreção do Banco do Brasil na aplicação dos índices, ou, subsidiariamente, seja determinada a realização de nova perícia.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão consignou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porque estão submetidas a um regramento legal específico, cabendo à requerente provar o fato constitutivo do direito o qual entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3.1. O aresto asseverou a possibilidade de desconsideração do laudo pericial, diante da existência de outros elementos, pois embora este possua presunção de imparcialidade e legitimidade, ela é relativa. 3.2. Conforme o art. 479 do CPC, o juiz não fica adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo deixar de considerá-lo, desde que o faça fundamentadamente. 3.3. O julgado concluiu pela ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil, na administração da conta PASEP da parte embargante, a qual acarreta o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais.
4. Nada a prover, ainda, a respeito do pedido de realização de uma nova perícia, pois é inviável por esta estreita via recursal.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 5.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.